Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737018-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDGARD RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de EDGARD RIBEIRO SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 139071304 - autos de origem): “A intimação para indicar o paradeiro do veículo, objeto dos autos, deve ser pessoal, uma vez que as consequências, em caso de inércia, ficarão a cargo do réu. Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 137926311. Intime-se a parte autora para andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.”. Irresignado, o agravante defende, em síntese, que o Réu/agravado está deliberadamente ocultando o veículo objeto da ação originária. Sustenta que no curso do processo as partes devem agir com lealdade e boa-fé, de modo a não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. Assim, pleiteia a determinação de indicação do paradeiro do bem, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40865320. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. De início, cabe observar que o deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige, como único requisito, a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o pagamento da quantia devida, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. Na hipótese em análise, afere-se que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo mencionado na Inicial (ID n° 113836950), o réu/executado, constituiu advogado e apresentou manifestação requerendo revogação da liminar (ID n° 114037269). Da respectiva petição, percebe-se que o réu/agravado tece alegações sustentando a ausência da comprovação da mora e a cobrança de juros exorbitantes. Contudo, em momento algum o requerido sustenta seu não conhecimento sobre o paradeiro do bem. Ressalta-se que, como detentor do veículo alienado fiduciariamente, o agravado/requerido tem a obrigação legal de manter a posse e dele não dispor. No caso, percebe-se que o devedor/agravado não efetuou o pagamento devido e que o oficial de justiça tentou, sem êxito, cumprir o mandado de busca e apreensão, pois não foi possível localizar o veículo objeto da demanda. Diante desse contexto o autor/agravante pleiteou que fosse determinada ao ora agravado a indicação da localização do bem móvel em referência, sob pena de multa por ato atentatório à justiça. A busca e apreensão nada mais é que uma forma de execução de dívida líquida e certa. Nesse contexto, o CPC estabelece claramente a obrigação do devedor de indicar localização dos bens sujeitos ao cumprimento dessa obrigação. Assim, em que pese a ausência de previsão expressa pelo DL 911/69, tal fato não pode ser utilizado contra o sistema principiológico de nosso ordenamento jurídico, em especial contra os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual; acobertando a conduta daqueles que litigam de má fé e atentam contra a dignidade da justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. DETEMINAÇÃO PARA QUE O RÉU INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS MANDAMENTAIS. COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. 1. Nos termos do art. 1.326 do Código Civil, na qualidade de depositário do veículo dado em garantia, tem o devedor fiduciante a obrigação legal de entregar o bem ao credor fiduciário na hipótese de inadimplemento. 2. Na situação em que o devedor fiduciante está ciente da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, tendo, inclusive, se manifestado nos autos, considerando os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, e diante da dificuldade do credor em localizar o veículo para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, não há óbice para que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem ou, em caso de alienação sem aquiescência do credor fiduciário, que informe os dados do atual possuidor, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387235, 07158643620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante dos indícios de que a parte requerida/agravada está ocultando o bem, apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, mostra-se necessário que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem. Por fim, também se verifica presente a probabilidade de direito do agravante/autor no que tange à possibilidade de se prever a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no caso de eventual abuso de direito de defesa ou má-fé processual do réu/agravado; como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, IV, §§ 2o e 3o, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. ACORDO POSTERIOR NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - juiz. 2. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça seja no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 2.1. Contudo, a ocorrência de posterior acordo entre o réu e a instituição financeira (maior interessada no adimplemento da obrigação) com pedido de extinção do feito torna desnecessária a manutenção da aludida penalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350472, 07122858020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, verifica-se a probabilidade do direito do agravante/autor uma vez que não há óbice para que o magistrado determine que o réu/agravado indique a localização do bem e que o não cumprimento injustificado da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade de extinção do feito originário. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 139071304 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora